Tribunal: TRF3
Processo: 0065838-07.2004.4.03.6182
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2/12/1987, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 1-7-1988 PP-16903 EMENT VOL-01508-09 PP-01903)

Inteiro teor:
680/907)

0065838-07.2004.4.03.6182

DJEN Data: 14/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0065838-07.2004.4.03.6182

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: RICARDO FURMANSKI

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE JOACY DA SILVA TAVORA - SP96267-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. FGTS. REDIRECIONAMENTO A SÓCIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela UNIÃO contra sentença que julgou procedentes embargos à execução fiscal para reconhecer a ilegitimidade do embargante para figurar no polo passivo e declarou a prescrição dos créditos de FGTS referentes às competências 11/1976 a 7/1978. O processo foi extinto com resolução do mérito. A União foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução.

A apelante sustenta a inocorrência da prescrição. Alega que o despacho que ordenou a citação, em 2.8.1982, teria interrompido o prazo prescricional. Insurge-se contra a exclusão do sócio do polo passivo. Afirma que ele integrava o quadro societário à época dos débitos.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o redirecionamento da execução fiscal ao sócio que se retirou da sociedade antes da dissolução irregular; e (ii) saber se ocorreu a prescrição da pretensão de cobrança dos créditos de FGTS.III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença foi publicada na vigência do CPC/1973. Aplicam-se as normas desse diploma, conforme o Enunciado Administrativo no 2 do STJ.

A autonomia patrimonial da pessoa jurídica afasta, como regra, a responsabilidade dos sócios. O redirecionamento da execução fiscal exige a configuração das hipóteses do art. 135, III, do CTN.

A Súmula 435 do STJ presume dissolvida irregularmente a empresa que deixa de funcionar em seu domicílio sem comunicação aos órgãos competentes. O REsp 1.371.128/RS admitiu o redirecionamento também para débitos não tributários, inclusive FGTS.

O Tema 962 e a Tese 981 do STJ estabelecem que o redirecionamento, fundado na dissolução irregular, somente pode atingir o sócio com poderes de administração à época da dissolução irregular.

No caso concreto, consta da ficha cadastral da JUCESP que o embargante retirou-se da sociedade em 15.10.1981. A falência foi decretada em 30.5.1983. O sócio não integrava o quadro societário quando configurada a dissolução irregular. O redirecionamento é incabível.

Quanto à prescrição, os créditos referem-se a FGTS das competências 11/1976 a 7/1978. À época, aplicava-se o prazo trintenário, conforme entendimento então vigente.

O STF, no RE 100.249, firmou que o FGTS não possui natureza tributária. Posteriormente, no ARE 709.212, declarou a inconstitucionalidade da prescrição trintenária prevista no art. 23, § 5o, da Lei no 8.036/90, fixando a prescrição quinquenal, com modulação de efeitos ex nunc a partir de 13.11.2014.

Para os prazos em curso, aplica-se a regra do que ocorrer primeiro: trinta anos do termo inicial ou cinco anos a partir do julgamento do ARE 709.212.

A execução foi ajuizada em 2.8.1982. A pessoa jurídica não foi validamente citada. O processo permaneceu suspenso por longo período. Não houve demora imputável ao Judiciário.

Decorreram mais de 30 anos entre a constituição dos créditos e a sentença. Ausente causa válida de interrupção, impõe-se o reconhecimento da prescrição.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do embargante e declarou a prescrição. Honorários mantidos nos termos fixados na origem.

Tese de julgamento: “1. O redirecionamento da execução fiscal fundado na dissolução irregular somente pode atingir o sócio com poderes de administração à época da dissolução. 2. É incabível o redirecionamento ao sócio que se retirou regularmente da sociedade antes da configuração da dissolução irregular. 3. Reconhece-se a prescrição da pretensão de cobrança de créditos de FGTS quando transcorrido o prazo trintenário sem causa válida de interrupção.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0065838-07.2004.4.03.6182

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE JOACY DA SILVA TAVORA - SP96267-A

APELADO: RICARDO FURMANSKI

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de apelação interposta pela UNIÃO FEDERAL contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal ajuizados por RICARDO FURMANSKI, reconhecendo sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso IV, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição do direito da embargada em exigir os créditos apurados na CDA. Condenou-a ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor dado à execução fiscal (ID 96699010 – fls. 98/114).

A apelante alega a inocorrência da prescrição, pois o despacho do juiz que ordenou a citação, em 2.8.1982, interrompeu o prazo, não transcorrendo lapso trintenário até a data da sentença. Insurge-se, ainda, quanto a exclusão do sócio do polo passivo da demanda, eis que compunha o quadro societário à época do débito apurado (ID 96699010 – fls. 118/138).

Com as contrarrazões recursais apresentadas pelo embargante (ID 96699010 – fls. 148/151), vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (RELATOR):

Cumpre observar que, no presente feito, a r. sentença foi publicada sob a vigência do CPC de 1973, razão pela qual se submete às normas daquele diploma processual.

Nesse sentido, conforme jurisprudência pacificada pelo C. STJ, a data da publicação do provimento judicial determina os pressupostos de julgamento do recurso, nos termos do Enunciado Administrativo no 2 do STJ, que dispõe: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativo a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça".

Superado esse ponto passo a analisar o mérito da questão.

Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo IAPAS (Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social) em face de Gráfica Dinacar Indústria e Comércio Ltda, na data de 2.8.1982, para cobrança de importâncias devidas ao FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) nas competências 11.1976 a 7.1978.

A carta de citação da pessoa jurídica retornou sem entrega, pela inexistência do número na rua indicada (ID 96701552 – fl. 14). Foi requerida a suspensão do processo, em 2.12.1982, permanecendo arquivado até 28.8.2001.

Posteriormente, foi deferida a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda, logrando êxito apenas na citação de RICARDO FURMANSKI (ID 96701552 – fls. 44), em 8.7.2003, com o prosseguindo a execução fiscal apenas em face do mencionado sócio.

Quanto a sua inclusão no polo passivo da execução fiscal, destaca-se que a legislação brasileira adota a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, conforme preconizado no artigo 49-A do Código Civil, em redação dada pela Lei no 13.874/2019:

Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. (Incluído pela Lei n. 13.874, de 2019)

Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. (Incluído pela Lei n. 13.874, de 2019)

Portanto, a pessoa jurídica tem personalidade autônoma e distinta de seus sócios, de forma que o patrimônio de seus membros, em regra, não responde pelas obrigações contraídas como entidade.

O Código Tributário Nacional define as hipóteses de responsabilização pessoal dos sócios administradores nos seguintes termos:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: (...)

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Por sua vez, o E. STJ consolidou o entendimento acerca da responsabilidade do sócio gerente, quando do descumprimento da obrigação legal de manter atualizados os cadastros empresariais:

Súmula 435 - Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

Destaca-se que, nos termos do acórdão proferido no REsp 1371128/RS, representativo de controvérsia, o STJ decidiu sobre a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal, em decorrência da dissolução irregular da sociedade, também para os débitos não-tributários, como no caso concreto, em que objetiva a cobrança de FGTS:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM VIRTUDE DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. ART. 10, DO DECRETO N. 3.078/19 E ART. 158, DA LEI N. 6.404/78 - LSA C/C ART. 4o, V, DA LEI N. 6.830/80 - LEF.

1. A mera afirmação da Defensoria Pública da União - DPU de atuar em vários processos que tratam do mesmo tema versado no recurso representativo da controvérsia a ser julgado não é suficiente para caracterizar-lhe a condição de amicus curiae. Precedente: REsp. 1.333.977/MT, Segunda Seção, Rel. Min. Isabel Gallotti, julgado em 26.02.2014.

2. Consoante a Súmula n. 435/STJ: "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente".

3. É obrigação dos gestores das empresas manter atualizados os respectivos cadastros, incluindo os atos relativos à mudança de endereço dos estabelecimentos e, especialmente, referentes à dissolução da sociedade. A regularidade desses registros é exigida para que se demonstre que a sociedade dissolveu-se de forma regular, em obediência aos ritos e formalidades previstas nos arts. 1.033 à 1.038 e arts. 1.102 a 1.112, todos do Código Civil de 2002 - onde é prevista a liquidação da sociedade com o pagamento dos credores em sua ordem de preferência - ou na forma da Lei n. 11.101/2005, no caso de falência. A desobediência a tais ritos caracteriza infração à lei.

4. Não há como compreender que o mesmo fato jurídico "dissolução irregular" seja considerado ilícito suficiente ao redirecionamento da execução fiscal de débito tributário e não o seja para a execução fiscal de débito não-tributário. "Ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio". O suporte dado pelo art. 135, III, do CTN, no âmbito tributário é dado pelo art. 10, do Decreto n. 3.078/19 e art. 158, da Lei n. 6.404/78 - LSA no âmbito não-tributário, não havendo, em nenhum dos casos, a exigência de dolo.

5. Precedentes: REsp. n. 697108 / MG, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 28.04.2009; REsp. n. 657935 / RS , Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 12.09.2006; AgRg no AREsp 8.509/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 4.10.2011; REsp 1272021 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 07.02.2012; REsp 1259066/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 28/06/2012; REsp.n. o 1.348.449 - RS, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 11.04.2013; AgRg no AG no 668.190 - SP, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13.09.2011; REsp. n.o 586.222 - SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 23.11.2010; REsp 140564 / SP, Quarta Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, julgado em 21.10.2004.

6. Caso em que, conforme o certificado pelo oficial de justiça, a pessoa jurídica executada está desativada desde 2004, não restando bens a serem penhorados. Ou seja, além do encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, não houve a reserva de bens suficientes para o pagamento dos credores. 7. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(STJ, 1a Seção, REsp 1371128/RS, j. 10/9/2014, DJe 17/9/2014, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES) – grifos acrescidos.

Contudo, o E. STJ ressaltou a necessidade de que a responsabilização deve se restringir aos sócios administradores atuais da empresa, ainda que não tivessem poderes de gerência no momento do fato gerador:

Tema 962: "O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme art. 135, III, do CTN."

Tese 981: "O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN".

Portanto, a dissolução irregular tem o condão de autorizar o redirecionamento para sócio (ou mesmo terceiro não sócio), com poderes de administração, mesmo que não tenha exercido poderes de gerência à época dos fatos geradores dos débitos.

No caso concreto, de acordo com ficha cadastral da JUCESP (ID 96701552 – fls. 32/34), RICARDO FURMANSKI retirou-se da sociedade em 15.10.1981, passando a figurar como sócios Milton Rodrigues e Maria de Lourdes Guimarães Rodrigues. Posteriormente, consta um registro de decretação de falência da empresa em 30.5.1983.

Decerto, o apelado não mais figurava no quadro societário à época da dissolução irregular da sociedade, sendo incabível o redirecionamento e a inclusão no polo passivo da execução fiscal.

No que concerne à prescrição do débito em cobro, vale destacar que o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) possui trajetória diretamente vinculada à evolução das relações de trabalho no Brasil e às transformações do papel do Estado na proteção social.

Instituído pela Lei no 5.107, de 13 de setembro de 1966, o Fundo previa, inicialmente, a opção do empregado pelo regime, determinando que as empresas sujeitas à CLT efetuassem depósitos, em conta bancária vinculada, no valor correspondente a 8% (oito por cento) da remuneração paga ou devida no mês anterior a cada trabalhador.

Em sua origem, os débitos decorrentes do FGTS foram equiparados aos débitos previdenciários, os quais possuíam natureza tributária, submetendo-se, portanto, aos prazos prescricionais previstos no Código Tributário Nacional. Todavia, com o advento da Emenda Constitucional no 8/1977, retirou-se a submissão das contribuições previdenciárias ao regime tributário do CTN.

Nesse contexto, o prazo prescricional para a cobrança dos débitos relativos à ausência de recolhimento do FGTS, em aplicação analógica ao regime previdenciário, era de 30 anos, nos termos do artigo 144 da Lei no 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Social), entendimento posteriormente reforçado pela Lei no 6.830/80 (art. 2o, § 9o).

A controvérsia acerca da natureza jurídica dos recolhimentos do FGTS, contudo, não se mostrou pacífica e perdurou por longo período, sendo a questão dirimida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 100.249, em 02.12.1987, ocasião em que se firmou o entendimento de que os depósitos relativos ao FGTS jamais tiveram natureza tributária, não se lhes aplicando, portanto, as regras previstas nos artigos 173 e 174 do Código Tributário Nacional. Cito o inteiro teor do julgado, a saber:

FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. SUA NATUREZA JURÍDICA. CONSTITUIÇÃO, ART. 165, XIII. LEI N. 5.107, DE 13.9 .1966. AS CONTRIBUIÇÕES PARA O FGTS NÃO SE CARACTERIZAM COMO CRÉDITO TRIBUTÁRIO OU CONTRIBUIÇÕES A TRIBUTO EQUIPARAVEIS. SUA SEDE ESTA NO ART. 165, XIII, DA CONSTITUIÇÃO. ASSEGURA-SE AO TRABALHADOR ESTABILIDADE, OU FUNDO DE GARANTIA EQUIVALENTE. DESSA GARANTIA, DE INDOLE SOCIAL, PROMANA, ASSIM, A EXIGIBILIDADE PELO TRABALHADOR DO PAGAMENTO DO FGTS, QUANDO DESPEDIDO, NA FORMA PREVISTA EM LEI. CUIDA-SE DE UM DIREITO DO TRABALHADOR. DA-LHE O ESTADO GARANTIA DESSE PAGAMENTO. A CONTRIBUIÇÃO PELO EMPREGADOR, NO CASO, DEFLUI DO FATO DE SER ELE O SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO, DE NATUREZA TRABALHISTA E SOCIAL, QUE ENCONTRA, NA REGRA CONSTITUCIONAL ALUDIDA, SUA FONTE. A ATUAÇÃO DO ESTADO, OU DE ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM PROL DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO FGTS, NÃO IMPLICA TORNA-LO TITULAR DO DIREITO A CONTRIBUIÇÃO, MAS, APENAS, DECORRE DO CUMPRIMENTO, PELO PODER PÚBLICO, DE OBRIGAÇÃO DE FISCALIZAR E TUTELAR A GARANTIA ASSEGURADA AO EMPREGADO OPTANTE PELO FGTS. NÃO EXIGE O ESTADO, QUANDO ACIONA O EMPREGADOR, VALORES A SEREM RECOLHIDOS AO ERARIO, COMO RECEITA PÚBLICA. NÃO HÁ, DAI, CONTRIBUIÇÃO DE NATUREZA FISCAL OU PARAFISCAL. OS DEPOSITOS DO FGTS PRESSUPOEM VINCULO JURÍDICO, COM DISCIPLINA NO DIREITO DO TRABALHO. NÃO SE APLICA AS CONTRIBUIÇÕES DO FGTS O DISPOSTO NOS ARTS. 173 E 174, DO CTN. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, POR OFENSA AO ART. 165, XIII, DA CONSTITUIÇÃO, E PROVIDO, PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA AÇÃO.

(STF - RE: 100249 SP, Relator.: Min. OSCAR CORREA, Data de Julgamento: 2/12/1987, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 1-7-1988 PP-16903 EMENT VOL-01508-09 PP-01903)

Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, ante a necessidade de adequação da matéria à evolução interpretativa constitucional, declarou a inconstitucionalidade do art. 23, § 5o, da Lei no 8.036/90 e do art. 55 do Decreto no 99.684/90, especificamente na parte em que estabeleciam a prescrição trintenária para os créditos fundiários, por incompatibilidade com o art. 7o, XXIX, da Constituição Federal, considerando que o fundo integra o conjunto dos direitos sociais dos trabalhadores, possuindo natureza diretamente vinculada à relação de emprego, razão pela qual se submete ao prazo prescricional quinquenal.

Quanto à modulação, a Suprema Corte decidiu pela aplicação dos efeitos ex nunc ao julgado, ou seja, prescrição quinquenal dos créditos fundiários a partir da data do acórdão (13.11.2014), in verbis:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7o, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5o, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc . Recurso extraordinário a que se nega provimento. (ARE 709212, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 18-2-2015 PUBLIC 19-2-2015)

Portanto, nas hipóteses cujo termo inicial da prescrição seja posterior à data do julgamento, aplica-se o prazo quinquenal. Quanto às situações em que o prazo prescricional já se encontrava em curso, prevalece a regra do que ocorrer primeiro: trinta anos contados do termo inicial, ou cinco anos a partir da data do julgamento.

No que confere a interrupção da prescrição vale destacar que, nos termos do 1o da Lei n.o 6.830/1980, o Código de Processo Civil tem aplicação subsidiária as execuções fiscais, portanto, conforme preconizado pelo artigo 219, do CPC/1973:

219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.

§ 1 o A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação

§ 2 o Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subseqüentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 3 o Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias.

§ 4 o Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição.

No caso concreto, conforme dito alhures, a execução foi ajuizada em 2.8.1982, para cobrança de importâncias devidas ao FGTS nas competências 11.1976 a 07.1978. Portanto, sem a citação da empresa ou de outros sócios, com a exclusão do embargante do polo passivo da demanda, constata-se que decorreu mais de 30 anos entre a constituição do crédito e a data da sentença, sendo o caso de reconhecer a prescrição para a cobrança.

No mais, aponta-se que não houve qualquer demora do serviço judiciário para efetuar o ato citatório, constatando que o processo ficou suspenso por quase 20 (vinte) anos, de forma que deve ser mantida a sentença na sua integralidade.

Por fim, cabe mencionar que o C. STJ pacificou o entendimento de que é cabida a fixação de honorários recursais apenas no âmbito de recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18/3/2016, momento de entrada em vigor do CPC de 2015, vez que no regime processual anteriormente vigente, CPC de 1973, inexistia previsão nesse sentido. Assim, como a sentença no presente feito foi prolatada sob a égide do CPC/73, deixo de majorar os honorários advocatícios.

É o suficiente.

Diante do exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. FGTS. REDIRECIONAMENTO A SÓCIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela UNIÃO contra sentença que julgou procedentes embargos à execução fiscal para reconhecer a ilegitimidade do embargante para figurar no polo passivo e declarou a prescrição dos créditos de FGTS referentes às competências 11/1976 a 7/1978. O processo foi extinto com resolução do mérito. A União foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução.

A apelante sustenta a inocorrência da prescrição. Alega que o despacho que ordenou a citação, em 2.8.1982, teria interrompido o prazo prescricional. Insurge-se contra a exclusão do sócio do polo passivo. Afirma que ele integrava o quadro societário à época dos débitos.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o redirecionamento da execução fiscal ao sócio que se retirou da sociedade antes da dissolução irregular; e (ii) saber se ocorreu a prescrição da pretensão de cobrança dos créditos de FGTS.III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença foi publicada na vigência do CPC/1973. Aplicam-se as normas desse diploma, conforme o Enunciado Administrativo no 2 do STJ.

A autonomia patrimonial da pessoa jurídica afasta, como regra, a responsabilidade dos sócios. O redirecionamento da execução fiscal exige a configuração das hipóteses do art. 135, III, do CTN.

A Súmula 435 do STJ presume dissolvida irregularmente a empresa que deixa de funcionar em seu domicílio sem comunicação aos órgãos competentes. O REsp 1.371.128/RS admitiu o redirecionamento também para débitos não tributários, inclusive FGTS.

O Tema 962 e a Tese 981 do STJ estabelecem que o redirecionamento, fundado na dissolução irregular, somente pode atingir o sócio com poderes de administração à época da dissolução irregular.

No caso concreto, consta da ficha cadastral da JUCESP que o embargante retirou-se da sociedade em 15.10.1981. A falência foi decretada em 30.5.1983. O sócio não integrava o quadro societário quando configurada a dissolução irregular. O redirecionamento é incabível.

Quanto à prescrição, os créditos referem-se a FGTS das competências 11/1976 a 7/1978. À época, aplicava-se o prazo trintenário, conforme entendimento então vigente.

O STF, no RE 100.249, firmou que o FGTS não possui natureza tributária. Posteriormente, no ARE 709.212, declarou a inconstitucionalidade da prescrição trintenária prevista no art. 23, § 5o, da Lei no 8.036/90, fixando a prescrição quinquenal, com modulação de efeitos ex nunc a partir de 13.11.2014.

Para os prazos em curso, aplica-se a regra do que ocorrer primeiro: trinta anos do termo inicial ou cinco anos a partir do julgamento do ARE 709.212.

A execução foi ajuizada em 2.8.1982. A pessoa jurídica não foi validamente citada. O processo permaneceu suspenso por longo período. Não houve demora imputável ao Judiciário.

Decorreram mais de 30 anos entre a constituição dos créditos e a sentença. Ausente causa válida de interrupção, impõe-se o reconhecimento da prescrição.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do embargante e declarou a prescrição. Honorários mantidos nos termos fixados na origem.

Tese de julgamento: “1. O redirecionamento da execução fiscal fundado na dissolução irregular somente pode atingir o sócio com poderes de administração à época da dissolução. 2. É incabível o redirecionamento ao sócio que se retirou regularmente da sociedade antes da configuração da dissolução irregular. 3. Reconhece-se a prescrição da pretensão de cobrança de créditos de FGTS quando transcorrido o prazo trintenário sem causa válida de interrupção.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão